Tribunal: TJSP
Processo: 2049841-56.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questões sobre as quais já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questões sobre as quais já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.